Tribunal: TJPA
Processo: 0801205-19.2022.8.14.0091
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801205-19.2022.8.14.0091

JUIZO RECORRENTE: ROSIANE DIAS DA SILVA

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DE SALVATERRA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

E
MENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NÃO PREENCHIMENTO DE TODAS AS VAGAS DISPONIBILIZADAS NO EDITAL. INABILITAÇÃO, DESISTÊNCIAS E EXONERAÇÃO. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS SUBSEQUENTES NA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. ATO VINCULADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal em torno do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, concedendo a segurança para determinar que o Município de Salvaterra procedesse à convocação, nomeação e posse da impetrante no cargo de Almoxarife, em razão de ter sido aprovada em 4º lugar no concurso público que ofertou 03 (três) vagas para o referido cargo.

II- No momento em que a Administração Pública ofertou 03 (três) vagas para o cargo de Almoxarife reconheceu a existência e necessidade de provimento das mesmas.

III-
A desistência dos candidatos convocados ou mesmo a sua desclassificação em razão do não preenchimento de determinados requisitos, gera para os seguintes, na ordem classificatória, direito líquido e certo à nomeação, observada a quantidade de vagas disponibilizadas.

IV- Com os documentos acostados à inicial, a impetrante comprova que as candidatas aprovadas e classificadas na 1ª e 2ª (primeira e segunda) posição, pediram exoneram e desistiram das vagas, respectivamente.

V- Já é
pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de tratar-se de direito líquido e certo, a substituição da posição do classificado desistente pelos demais candidatos aprovados, sempre respeitando a lista de classificação no certame.

VI-
Sentença integralmente mantida em reexame necessário. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
MANTER A SENTENÇA
A QUO
INALTERADA
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ROSIANE DIAS DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE SALVATERRA.

Historiando os fatos, a autora impetrou referido
mandamus
relatando que prestou concurso público realizado pelo Município de Salvaterra no ano de 2020, para provimento do cargo de Almoxarife, no qual foram ofertadas 03 vagas de provimento imediato e 01 vaga para cadastro de reserva, tendo obtido a 4ª colocação.

Continua narrando que os 03 primeiros candidatos aprovados no certame foram devidamente convocados e empossados, todavia, em 10.04.2021 a 2ª colocada desistiu da vaga e a primeira colocada pediu exoneração no dia 31.01.2022, o que fez surgiu o direito do autor de ser nomeado e empossado no cargo, razão pela qual recorreu ao Judiciário.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 17416743):

“(...) Assim, considerando que o impetrante ocupava o 1º lugar no cadastro de reserva, os cargos vagos abrangem a sua colocação.

Embora tenha sido aprovado no cadastro de reserva, a exoneração de candidatos melhores colocados faz nascer para o impetrante o direito líquido e certo à convocação, nomeação e posse, eis que há comprovação de vaga para o cargo pleiteado. De acordo com o

Supremo Tribunal Federal (STF):

(...)

PELO EXPOSTO,
CONCEDO A ORDEM DE SEGURANÇA
, para o fim de determinar ao impetrado, PREFEITO MUNICIPAL DE SALVATERRA, que proceda
à convocação, à nomeação e à posse
de
ROSIANE DIAS DA SILVA
para o cargo de NÍVEL MÉDIO E/OU TÉCNICO: ALMOXARIFE - (ESPAÇO URBANO).

Fixo o prazo de 5 (cinco) dias
, a contar da intimação desta, para que o impetrado (
PREFEITO MUNICIPAL DE SALVATERRA
) cumpra a determinação acima, sob pena de
multa de R$-3.000,00 (três mil reais)
, por dia de descumprimento, a ser
aplicada diretamente sobre o patrimônio da autoridade coatora
(
PREFEITO MUNICIPAL DE SALVATERRA
), até o limite de R$-30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor do(a) impetrante, sem prejuízo de eventual responsabilização por crime de desobediência e por ato de improbidade, a teor do disposto no art. 26, da Lei 12.016/2009. (...)”

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela confirmação da sentença de 1º grau, em todos os seus termos (id. 17571966).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, concedendo a segurança para determinar que o Município de Salvaterra procedesse à convocação, nomeação e posse da impetrante no cargo de almoxarife, em razão de ter sido aprovada em 4º lugar no concurso público que ofertou 03 (três) vagas para o referido cargo.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a autora, de fato, foi aprovada e classificada em 4º (quarto) lugar no concurso público - Edital nº 001/2020, para provimento de diversos cargos efetivos promovido pelo Município de Salvaterra, tendo sido ofertadas 03 (três) vagas para o cargo de Almoxarife, ou seja, inicialmente não possuía direito líquido e certo à vaga pretendida.

Todavia, com os documentos acostados à inicial, a impetrante comprova que as candidatas aprovadas e classificadas na 1ª e 2ª (primeira e segunda) posição, pediram exoneram e desistiram das vagas, respectivamente.

No documento de id. 17416731-pág. 4, consta a declaração de desistência de vaga firmado pela candidata aprovada em segundo lugar no referido certame. Já no id.

17416731-pág. 7, consta a Portaria nº 001/2022, datada de 31.01.2022, que dispõe sobre a exoneração, a pedido, da candidata aprovada em 1º lugar no concurso em questão, o que fez com que a requerente passasse a ocupar um lugar dentro do número de vagas ofertadas, gerando o direito subjetivo a uma delas.

Com efeito, no momento em que a Administração Pública abre concurso público para preenchimento de 03 (três) vagas para o cargo de Almoxarife, ela reconhece a existência e a necessidade de provimento das mesmas. Logo, diante da vacância de 02 (duas) vagas de candidatas classificadas em posição anterior, surge o direito subjetivo da impetrante de ser nomeada e empossada para o cargo.

Na hipótese dos autos, não pairam maiores dúvidas acerca da existência do direito da autora para o cargo em questão, senão vejamos.

Já é pacífico o entendimento no sentido de tratar-se de direito líquido e certo, a substituição da posição do classificado desistente pelos demais candidatos aprovados, sempre respeitando a lista de classificação no certame.
Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DE VAGAS, AINDA QUE EXCEDENTES ÀS PREVISTAS NO EDITAL, CARACTERIZADA POR ATO INEQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - PRECEDENTES.

1. A aprovação do candidato, ainda que fora do número de vagas disponíveis no edital do concurso, lhe confere direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo, se a Administração Pública manifesta, por ato inequívoco, a necessidade do preenchimento de novas vagas.

2.
A desistência dos candidatos convocados, ou mesmo a sua desclassificação em razão do não preenchimento de determinados requisitos, gera para os seguintes na ordem de classificação direito subjetivo à nomeação, observada a quantidade das novas vagas disponibilizadas
.

3.
Hipótese em que o Governador do Distrito Federal, mediante decreto, convocou os candidatos do cadastro de reserva para o preenchimento de 37 novas vagas do cargo de Analista de Administração Pública - Arquivista, gerando para os candidatos subsequentes direito subjetivo à nomeação para as vagas não ocupadas por motivo de desistência.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.”

(RMS 32.105/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 30/08/2010) (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CARACTERIZADA POR ATO INEQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

1. Na origem, cuida-se de mandado de segurança em que se busca e nomeação da impetrante para o cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Ilhéus, tendo em vista sua aprovação dentro do número de vagas previsto no edital e o período de validade deste ainda não expirado;

2.
Esta Corte já concluiu que a desistência dos candidatos convocados, ou mesmo a sua desclassificação em razão do não-preenchimento de determinados requisitos, gera para os seguintes na ordem de classificação direito subjetivo à nomeação, observada a quantidade das novas vagas disponibilizadas
. Precedentes.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.

(STJ Recurso em Mandado de Segurança nº 34.990-BA. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. Julgado em 07.02.2012) (grifo nosso).

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.099/MS (Tema 161), sob a sistemática de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá decidir o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas e, dessa forma, um dever imposto ao poder público:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
CONCURSO
PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do
concurso
, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do
concurso
com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do
concurso
público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito
. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de
concurso
, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do
concurso
público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário
. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO
CONCURSO
PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do
concurso
público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do
concurso
público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos.
O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos
. O princípio constitucional do
concurso
público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio.
Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do
concurso
público
. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (STF - RE: 598099 MS, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). (grifos nossos).

No mesmo sentido, colaciono precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1o. DA LEI 12.016/2009. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência pacífica desta Corte reconhece que a aprovação em
concurso
público dento do número de vagas previstas no Edital convalida a mera expectativa em direito subjetivo do candidato a ser nomeado para o cargo a que concorreu e foi devidamente habilitado
(RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJU 3.10.2011; RMS 30.539/PR, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 25.6.2015).

2. Não se conhece da insurgência especial, quando a alegada violação do artigo 1o. da Lei 12.016/2009 está consubstanciada na demonstração de direito líquido e certo a amparar o mandamus, pois, para a verificação de sua existência, é imperativo o reexame de provas demonstrativas do alegado, vedado pela Súmula 7 desta Corte (AgRg no AREsp. 163.258/PA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 18.6.2012; AgRg no Ag 1.378.589/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 13.9.2011). 3. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 808.779/PI, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 22/03/2017). (grifos nossos).

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO. INVESTIDURA EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. PRAZO DO CERTAME EXAURIDO. 1. Inexiste preterição quando o candidato em classificação posterior, alicerçado em decisão judicial, alcança provimento antes do melhor classificado no cargo público objeto do
concurso
público. Precedentes. 2. Contudo,
assiste razão à impetrante quanto ao seu direito subjetivo de tomar posse, pois, como bem destacou o parecer do Parquet Federal, "durante o trâmite processual deste mandado de segurança, esgotou-se o prazo de validade do
concurso
, uma vez que foi prorrogado, em 12.06.2012, por dois anos. Dessa forma, tendo transcorrido o prazo de validade do
concurso
sem notícia de nomeação da recorrente, consolidou-se seu direito sujeito à nomeação, conforme orienta a jurisprudência dessa E. Corte Superior"
. 3.
O candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame
. Precedentes. 4. No caso dos autos, o edital do
concurso
público ofereceu um total de "1.377 (um mil trezentos e setenta e sete) vagas de cargos efetivos com escolaridade de nível superior, nível médio e de nível fundamental, em diversas áreas, para atender, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, o Hospital Regional de Cacoal", com disponibilidade de 558 (quinhentos e cinquenta e oito) cargos de técnico em enfermagem, e há prova pré-constituída de que a impetrante foi classificada em 375º lugar. Recurso ordinário em mandado de segurança provido para determinar a investidura da impetrante no cargo de técnico em enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde de Rondônia, vinculando-se ao Hospital Regional de Cacoal.

(RMS 45.556/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016). (grifos nossos).

Dessa forma, restou comprovado nos autos que a Impetrante foi devidamente aprovada no concurso público nº 001/2020, inicialmente fora do número de vagas, todavia, após a desistência de duas candidatas que estavam à sua frente na ordem de classificação, surgiu seu direito líquido e certo à convocação, nomeação e posse, ultrapassando, assim, o campo da mera expectativa de direito, não sendo possível a Administração alegar falta de dotação orçamentária, falta de planejamento ou estudo da real necessidade de pessoal para os quadros da Municipalidade ou qualquer outro argumento.

Quando a Administração Pública lança edital informando os cargos que necessita prover, pressupõe-se prévio estudo, programação e integridade para convocar os aprovados, não podendo burlar tal nomeação por motivos ilegítimos, ainda que inexistam temporários ocupando os mesmos cargos dos aprovados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da legalidade e impessoalidade.

Além do que, o concurso público é a modalidade legal de habilitação dos candidatos para ingresso da administração pública, motivo pelo qual o certame tem inúmeras fases e regras, visando selecionar os aprovados com premissa no princípio constitucional da impessoalidade e da legalidade. Não é justo que os candidatos aprovados aos cargos não sejam chamados por qualquer motivo que seja.

Importante trazer à baila a lição de Cássio Scarpinella Bueno, que leciona que “
Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental
” e ainda que “
(...) o impetrante deverá demonstrar, já com a petição inicial, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida do ordenamento jurídico, não havendo espaço para que demonstre sua ocorrência no decorrer do procedimento.
” (BUENO, Cassio Scarpinella. Mandado

de Segurança
.
2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2004. Cit. 14).

A respeito do tema em questão, em casos análogos, este Egrégio Tribunal assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE LEI MUNICIPAL TER EXTINTO OS CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL, CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE, EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expectativa de direito, conforme jurisprudência pacífica do STF
. 2.
Uma vez verificado o fim do prazo do certame, sem que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, surge-lhe o direito à nomeação e posse imediata
. 3.
A Administração Pública preencheu apenas 1 (um) dos 4 (quatro) requisitos exigidos para justificar a situação excepcional de não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas exigidos no Edital. Precedente do STF
. 4. Recursos de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida na integralidade, em remessa necessária. À unanimidade. (Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0083697-97.2015.8.14.0301. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-12-06). (grifos nossos).

RECURSOS DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO.
CONCURSO
PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE LEI MUNICIPAL TER EXTINTO CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099
. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse e não apenas mera expectativa de direito, conforme jurisprudência pacífica do STF
. 2.
Uma vez verificado que expirado o prazo do certame sem que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, deve lhe ser garantida a nomeação e a posse imediata para o cargo público
. 3. Tendo a Administração Pública preenchido apenas 01 (um) dos 04 (quatro) requisitos exigidos para justificar a situação excepcional de não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas exigidos no Edital, seus argumentos visando a reforma da sentença não devem prosperar. Precedente do STF. 4. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Em reexame necessário, sentença mantida na integralidade. À unanimidade. (Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0024738-36.2015.8.14.0301. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 03.06.2019. Publicado em 11.06.2019). (grifos nossos).

RECURSOS DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
NOMEAÇÃO EM
CONCURSO
PÚBLICO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESENÇA. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE LEI MUNICIPAL TER EXTINTO CARGOS OFERTADOS NO CERTAME - AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099
. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. 1.A aprovação em
concurso
público dentro do número de vagas previstas no Edital gera, em favor do candidato, direito subjetivo líquido e certo de ser nomeado para o cargo que concorreu, conforme jurisprudência pacífica do STF. 2.Uma vez verificado que expirado o prazo do certame sem que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, lhe garante dita nomeação e posse imediata. 3. A Administração Pública preencheu apenas (1) um dos 4 (quatro) requisitos exigidos para justificar a Situação excepcional de não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas exigidos no Edital. Precedente do STF. 4. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Em Reexame Necessário sentença mantida na integralidade. (Apelação Cível nº 0051741-63.2015.8.14.0301. Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10). (grifos nossos).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, em recentíssima decisão:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS, PARA O MESMO CARGO, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. ILEGALIDADE DEMONSTRADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas)
convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, quando há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

2. Caso em que a impetrante obteve a 145ª colocação no certame, tendo-se inicialmente ofertadas 70 (setenta) vagas e posteriormente mais 80 (oitenta), totalizando 150 (cento e cinquenta) vagas.

3. Os documentos de fls. 636-1.809 permitem concluir que, efetivamente, após a homologação dos resultados do concurso a que se submeteu a recorrente, mais de trezentos terceirizados foram ilegalmente contratados para o exercício do mesmo cargo para o qual foi aprovada.

4. "(...) A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é

a

de

que

o

surgimento

de

novas

vagas ou a abertura de novo concurso

para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,

não

gera

automaticamente

o

direito

à

nomeação

dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as

hipóteses

de

preterição

arbitrária

e

imotivada por parte da administração,

caracterizadas

por comportamento tácito ou expresso do

Poder

Público

capaz

de

revelar

a

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada

de

forma

cabal pelo candidato. (...)" (RE 837.311/PI, Relator Min.

Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 9.12.2015, Processo eletrônico de

Repercussão

Geral

- Mérito, publicado no DJe-072 em 18.4.2016).

5. Recurso Ordinário provido.

(RMS 47.559/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016) grifei

Dessa forma, a sentença de 1º grau merece ser mantida na íntegra.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
MANTENHO A SENTENÇA de 1º grau
em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
11
de
março
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 19/03/2024